Tribunal: TJBA
Processo: 8073942-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073942-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANAILTON DE JESUS MARINHO e outros (2) Advogado(s): MARIADNE DOREA RUFINO, LAYON SANTOS ROCHA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NO RISCO DE EVASÃO DECORRENTE DE FUGA PROLONGADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA O ANDAMENTO DO FEITO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Anailton de Jesus Marinho, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, com pedido de revogação da prisão preventiva sob os fundamentos de ausência de indícios de autoria, desnecessidade da segregação cautelar e excesso de prazo na formação da culpa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) verificar se estão presentes indícios suficientes de autoria a justificar a prisão preventiva; (II) avaliar a atualidade e a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade do crime, do histórico de fuga e da existência de outras ações penais; e (III) apurar se houve excesso de prazo na formação da culpa, a configurar constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus possui natureza excepcional e não se presta à substituição das vias recursais ordinárias, sendo cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. A alegação de ausência de justa causa não comporta acolhimento na via estreita do habeas corpus, por demandar análise aprofundada do acervo probatório, incompatível com a cognição sumária do writ. A denúncia e as decisões judiciais que mantiveram a prisão cautelar apontam elementos indiciários suficientes quanto à autoria delitiva, inexistindo ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito, homicídio qualificado supostamente praticado mediante emboscada, com uso de arma de fogo, em concurso de pessoas e em local público, evidenciando periculosidade social e necessidade de resguardo da ordem pública. O paciente permaneceu foragido por mais de treze anos, tendo sido preso apenas em 2024, o que evidencia risco concreto de evasão e justifica a custódia como forma de assegurar a aplicação da lei penal. A existência de outros processos penais em andamento por crimes de natureza grave reforça o risco de reiteração delitiva e a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão. O alegado excesso de prazo não se configura, pois a demora na formação da culpa decorre, em grande parte, da conduta do próprio réu, que se ocultou por longo período, além da complexidade do feito e da necessidade de diligências para localização de testemunhas. Não se verifica desídia do Judiciário, estando o processo em curso regular após o cumprimento do mandado de prisão, com realização de audiências e movimentação útil nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 773.457/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no RHC 208.304/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC 956.604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; TJ-BA, HC 8017237-22.2025.8.05.0000, Rel. Des. Aracy Lima Borges, j. 16.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8073942-40.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante LAYON SANTOS ROCHA, e paciente, ANAILTON DE JESUS MARINHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026